Tribunal: CARF
Processo: 16327.720394/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720394/2016-49
RESOLUÇÃO
3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Trata o presente processo de Autos de Infração à legislação da contribuição
ao PIS (fl. 153) e da COFINS (fl. 161), formalizando crédito tributário no valor total
de R$ 368.131,12 (fl. 168), aí incluídos valores principais, multa proporcional de
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
2
75% e juros de mora calculados até 10/2016, lavrados em razão da constatação
de omissão de receita sujeita à contribuição nos períodos de apuração de janeiro
a dezembro de 2012.
A infração constatada foi consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 143/149, integrante do Auto de Infração, em que se reporta a Fiscalização:
ao Termo de Início cientificado em 17/12/2014; ao objeto da pessoa jurídica
autuada de acordo com o seu contrato social: a intermediação e assessoria em
operações de câmbio, bem como a prática de operações de câmbio e flutuantes; e
à constituição da contribuinte sob a forma de sociedade limitada sujeitando-se ao
regime de apuração cumulativa de PIS e COFINS.
Ao descrever os fatos, expõe a Fiscalização:
O contribuinte foi intimado em 05/02/2015 a apresentar
demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS para o período de janeiro a
dezembro de 2012, bem como informar acerca da existência de eventuais
ações judiciais que alteraram a base de cálculo ou alíquota das
contribuições para o período referido.
Em sua resposta a INTERCAM apresentou arquivo magnético,
validado pelo SVA, contendo os demonstrativos de apuração das
contribuições, nos termos da IN SRF n£' 247/2002 para os meses de janeiro
a dezembro de 2012. Os arquivos foram anexados ao presente processo.
Informou ainda não haver ação judicial em andamento, embora
informe nas planilhas de base de cálculo valores “suspensos”.
Em 25/03/15 o contribuinte foi intimado a apresentar Balancetes
Mensais de Verificação relativos ao ano-calendário de 2012. A Intimação foi
atendida em 09/04/15 e os arquivos apresentados em meio magnético
foram validados pelo sistema SVA. Outras intimações foram lavradas ao
longo do procedimento fiscal.
Da análise da DIPJ/2013, ano-calendário 2012, entregue pelo
contribuinte, observamos que o mesmo consignou as seguintes despesas
de PIS e COFINS na Ficha 05B – Despesas Operacionais:

Nas DCTF o contribuinte informou os mesmos valores constantes
nas DIPJ:

Analisando os demonstrativos apresentados pelo contribuinte em
comparação com os valores informados nas DCTF e analisando os
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
3
balancetes mensais, verificamos que o contribuinte deixou de recolher os
valores do PIS e da COFINS sobre o seu faturamento calculado de acordo
com a IN 247/2002 (com as alterações decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1£' do artigo 3£' da Lei n£' 9.718/98).
Nas planilhas apresentadas pelo contribuinte em sua resposta à
Intimação Fiscal em 25/02/15, o contribuinte informa valores suspensos
para PIS e COFINS, entretanto tais valores não foram declarados em DCTF.
Diante da divergência verificada foi intimado a justificar o motivo
pelo qual informou valores suspensos nas planilhas apresentadas por
ocasião da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n£' 02, uma vez que não
foram encontradas medidas e/ou depósitos judiciais.
Em sua resposta em 08/03/2016 afirmou:
Em
05/02/2015
a
INTERCAM
apresentou
diversas
informações solicitadas por ocasião do Termo de Intimação
Fiscal n£' 02, dentre as quais, mencionou equivocadamente
valores “suspensos” a título de contribuições ao PIS e a
COFINS.
Cumpre destacar que a INTERCAM estava sujeita durante o
exercício de 2012 ao recolhimento dessas exigências nos
moldes da Lei no 9.718/1998 vigente naquela época com as
supressões introduzidas pela Lei no 11.941/2009.
Dita norma determinava o recolhimento das Contribuições
ao PIS e a COFINS tão somente sobre o faturamento, sem
considerar outras receitas, tal como constava na redação
original do § 1o, do artigo 3o, da Lei n° 9.718/1998 que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e
posteriormente revogada pela Lei no 11.941/2009.
Em verdade a planilha foi elaborada pelo contador da
empresa, que inseriu indevidamente outras receitas não
consideradas como faturamento da INTERCAM na coluna
“suspensão”, o que gerou dúvidas quanto aos seus
procedimentos adotados em sua escrita fiscal.
De tal modo, a INTERCAM ratifica que apurou e recolheu
essas exigências fiscais considerando como base de cálculo
tão somente o faturamento, em consonância com o
mandamento legal válido para aquele período.
Também confirma que não possui ações judiciais que
discutem as bases de cálculo do PIS e da COFINS majoradas
pela 9.718/98 que justifiquem a inclusão de valores na
mencionada coluna “suspensão”.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
4
Assim, a INTERCAM solicita que a inclusão de valores na
coluna “suspensão” durante as informações prestadas em
05/02/2015 sejam desconsideradas/relevadas por Vossa
Senhoria pelos motivos acima expostos por se tratar de um
equívoco cometido por sua contabilidade.
Conforme veremos a seguir a diferença entre os valores devidos e
apurados de acordo com a legislação vigente e os valores declarados em
DCTF e que foram recolhidos mediante DARF serão lançados de ofício.
A título de “Análise dos Fatos e do Direito”, expõe a Fiscalização:
A INTERCAM, é tributada pelo PIS e pela COFINS, nos termos da Lei
9.718/98, a qual em seus artigos 2o e 3o estabelece que as contribuições
devem ser calculadas com base no faturamento das pessoas jurídicas,
faturamento este que corresponde a sua receita bruta.
A Lei Complementar no 7 de 07.09.1970 em seu art. 1o instituiu a
contribuição para o PIS e posteriormente a Lei Complementar no 70 de
30.12.1991 em seu art. 1o instituiu a COFINS.
Para fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/99 a contribuição
para o PIS e COFINS passou a ser exigida nos termos da Lei 9.718/98, de
27/11/98, a qual em seus artigos 2o e 3o estabelecem que as contribuições
devem ser calculadas com base no faturamento das pessoas jurídicas,
faturamento este que corresponde a sua receita bruta, conforme disposto:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS,
devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão
calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(Vide Medida Provisória n£' 2.158-35, de 2001)
Art. 3£' O faturamento a que se refere o art. 2£'
compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei n£' 12.973, de 2014) (Vigência) § 1£'
(Revogado pela Lei n£' 11.941, de 2009)
A Instrução Normativa SRF n£' 1.285/2012 publicada em
14.08.2012, passou a disciplinar a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS devidas pelas pessoas jurídicas do § 1£' do art. 22 da
Lei n£' 8.212/1991, sujeitas ao regime de apuração cumulativa.
Relativamente ao PIS e ao COFINS, a partir da entrada em vigor da
Lei n£' 9.718, de 1998, as instituições financeiras e as seguradoras passaram
a ser tributadas com base no art. 2£' da citada Lei, o qual estabelece como
base de cálculo dessas contribuições o faturamento, conceituado pelo
caput do art. 3£' como sendo “a receita bruta da pessoa jurídica.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
5
O § 1£' do art. 3£' da Lei n£' 9.718, de 1998, que ampliou o conceito
de receita bruta para abarcar as receitas não operacionais foi considerado
inconstitucional pelo STF nos RREE n£' 346.084, 357.950, 358.273, 390.840;
A declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de modificar a
realidade de que para as instituições financeiras e seguradoras a base de
cálculo da COFINS e do PIS continua sendo a receita bruta da pessoa
jurídica, com as exclusões contidas nos §§ 5£' e 6£' do mesmo art. 3£', sem
abarcar, todavia as receitas não operacionais, eis que o art. 2£' e o caput do
art. 3£' não foram declarados inconstitucionais.
As pessoas jurídicas consideradas instituições financeiras possuem
regulamentação própria e específica de sua atividade, fica assim
absolutamente claro que a base de cálculo para as contribuições é a receita
bruta, que engloba também as receitas de intermediação financeira e não
somente a receita da prestação de serviços, como pretende o contribuinte.
Como item 5, a Fiscalização descreve a Apuração da Base de Cálculo do
Lançamento:
No Auto de Infração anexo ao presente Termo de verificação Fiscal
serão lançados os valores de PIS e COFINS não recolhidos e nem declarados
em DCTF pelo contribuinte no ano-calendário de 2012, apuradas com base
na receita bruta conforme tabelas constantes do Anexo I deste termo.
Como item 6 é apresentado o enquadramento legal:
6.1. Auto de Infração de PIS
• Art. 1£' da Lei Complementar n£' 7/70.
•Art. 2£', inciso I, e 9£' da Lei n£' 9.715/98.
• Artigos 2£' da Lei n£' 9.718/98 de 28/11/98.
• Art. 1£' da Medida Provisória n£' 1.807/99.
• Artigos 3£' da Lei n£' 9.718/98 de 28/11/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2£' da Medida Provisória n£' 2.158-35/01,
pelo art. 41 da Lei n£' 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n£' 11.945/09.
6.2. Auto de Infração de COFINS
• Art. 1£' da Lei Complementar n£' 70/91.
• Artigo 2£' da Lei n£' 9.718/98 de 28/11/1998.
• Artigo 18 da lei 10.684/2003 de 31/05/2003.
• Artigos 3£' da Lei n£' 9.718/98 de 28/11/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2£' da Medida Provisória n£' 2.158-35/01,
pelo art. 41 da Lei n£' 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n£' 11.945/09.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
6
Finalizando, a Fiscalização registra o encerramento parcial da ação fiscal e
expõe que os valores apurados, não recolhidos e não declarados em DCTF serão
objeto de lançamento de ofício, acrescido de juros e multa de ofício.

Anexas ao Termo de Verificação são apresentadas as seguintes planilhas (fl.
151

Dada ciência da autuação em 05/10/2016 (fl. 169), a Interessada solicitou,
em 04/11/2016 (fl. 173), a juntada de Impugnação de fls. 177/184, acompanhada
de documentos, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Inicia a Impugnante expondo que o Auto de Infração originou-se do
entendimento fiscal de que para as instituições financeiras a receita bruta engloba
também as receitas de intermediação financeira e não somente as receitas de
prestação de serviço.
Observa terem sido lançadas contribuição ao PIS e COFINS de forma
suplementar sobre as receitas destacadas no balanço da empresa nas contas
7.1.3.30.01 – Rendas de variação e diferença de taxas de câmbio, 7.1.5.10.00 –
Rendas de título de renda fixa, 7.1.5.40.00 – Rendas de aplicação em fundo de
investimentos e 7.1.9.00.00 – recuperação de encargos e despesas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
7
Defende que tais receitas não podem ser confundidas com o faturamento
da empresa, reportando-se à legislação que, entende, alterou o conceito de
faturamento e de receita bruta, alargando de forma inconstitucional a base de
cálculo das exações em comento.
Cita artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98, alega que:
- a concepção da base de cálculo extrapolou o conceito técnico de “faturamento”,
tal como previsto no art. 195, I, da CF/88;
- não é concebível, a qualquer pretexto, tomar-se como sínônímas as expressões
faturamento e receíta bruta, aínda maís consíderando-se esta últíma como “todas
as receítas auferídas”; - podería o “faturamento” ser síngelamente conceítuado
como o “ato de se proceder à extração da fatura”.
Cita legíslação comercíal como melhor defíníção de fatura e faturamento (artigo
1o da Lei 5.474, de 18/07/68) para expor que:
- faturamento, numa formulação síntétíca, é o resultado auferído pelo
contríbuínte em decorrêncía da atívídade operacíonal à qual se dedíca; - “receíta
bruta” é substancíalmente maís ampla, abarcando em seu bojo não apenas o
“faturamento”... compreende, a teor do que estabelecía o próprío § 1o do artígo
3o da Leí no 9.718/98, declarado ínconstítucíonal pelo E. STF, o somatórío de
todas as receítas verífícadas pela pessoa jurídíca.
Reporta-se à emenda Constitucional no 20 de 1998, para alegar que este
expedíente de últíma hora, no entanto, não tem o condão de convalídar leí
emanada na vígêncía de norma constítucíonal com a qual se compatíbílízava. Se a
leí era ínconstítucíonal no momento em que entrou em vígor, não deíxaría de sê-
lo em face de alteração superveníente do texto constítucíonal.
Reprisa que o Supremo Tríbunal Federal já declarou ínconstítucíonal o
alargamento da base de cálculo e registra que a Leí 11.941/2009 revogou o
dísposto no cítado § 1o do artígo 3o, da Leí n° 9.718/98.
Acrescenta que:
- o valor dos servíços prestados pela Impugnante se enquadra no conceíto de
faturamento como delíneado pelo E. STF, já que a Impugnante é prestadora de
servíços sím; - as receítas fínanceíras, que não decorrem da prestação de servíço
(de uma obrígação de fazer), não podem ser enquadradas como faturamento
como pretende a I. Agente Físcal.
Cita Leí Complementar no 116/03, que regula íncídêncía do ISS.
Destaca que, a despeíto de já ter se manífestado sobre a
ínconstítucíonalídade do alargamento da base de cálculo, o E. Supremo Tríbunal
Federal declarou como tema de repercussão geral a díscussão da aplícabílídade da
decísão acíma mencíonada às ínstítuíções fínanceíras, a teor do tema 372 de
Repercussão Geral.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
8
Em razão disso, entende que, nos termos do artígo 1.035, § 5o, do Códígo
de Processo Cívíl, combínado com o artígo 15 do mesmo Códígo, o presente
processo administrativo deve ser suspenso até julgamento defínítívo do Supremo
Tríbunal Federal, evítando-se, assím, decísões conflítantes.
Informa apresentar junto à Impugnação planílhas demonstrando seu
faturamento e as demaís receítas que estão sendo índevídamente tríbutadas, sua
DIPJ, balancetes analítícos do ano de 2012 e balanço patrímoníal de 2012.
Finalizando, requer que seja julgada totalmente ímprocedente a autuação,
protesta pela produção de outras provas, especíalmente a juntada de novos
documentos, perícías, dílígêncías e outras necessárías à completa elucídação dos
fatos.
Requer, ainda, que as comunicações dos atos processuais sejam
encaminhadas por via postal ao endereço do Requerente com cópia para seus
advogados, no endereço que informa.
Instruem a Impugnação: Procuração, documentos de identificação pessoal,
alteração contratual (fls. 185/209), demonstrativos de receitas (fl. 210) e de bases
de cálculo (fls. 211/234), DIPJ (fls. 235/265), Balancete (fls. 266/387), publicação
de balanços e demonstrações (fl. 388).
Dando seguimento à marcha processual, a 31a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento da 8a Região Fiscal (DRJ 08) julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA
LEI 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A decisão judicial acerca da inconstitucionalidade da modificação da base de
cálculo de tributos nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, não é
hábil a afastar o lançamento de contribuição ao PIS e de COFINS sobretudo se não
comprovado pela Impugnante que a base de cálculo autuada diverge de receitas
decorrentes de suas atividades empresariais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar arguições
relacionadas a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
9
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente apresentou recurso voluntário, reiterando os fundamentos jurídicos já
expostos na impugnação administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, o ponto central da controvérsia reside no alcance da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 527.602, com repercussão geral reconhecida,
especialmente no que tange à natureza das receitas auferidas pela recorrente, classificadas nas
contas 7.1.3.3001, 7.1.5.1000, 7.1.5.4000 e 7.1.9.0000, identificadas pela própria como receitas
de intermediação financeira.
É consabido que, com o advento da Lei no 9.718/98, instituiu-se um conceito
ampliado de faturamento para fins de incidência da Cofins e do PIS/Pasep no regime cumulativo.
Todavia, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Cofins e
do PIS/Pasep, conforme disposto no § 1o do art. 3o da referida lei.
O entendimento consolidado é de que o conceito de receita bruta — ou
faturamento, para fins de incidência das referidas contribuições — não abrange toda e qualquer
receita auferida pela pessoa jurídica, mas somente aquelas decorrentes da venda de mercadorias,
da prestação de serviços ou da conjugação de ambas. Assim, somente sobre essas receitas incide a
Cofins e o PIS/Pasep no regime cumulativo.
Importa destacar que o c (i) o produto da venda de bens nas operações de conta
própria (inciso I); (ii) o preço da prestação de serviços em geral (inciso II); (iii) o resultado auferido
nas operações de conta alheia (inciso III); e (iv) as receitas decorrentes da atividade ou do objeto
principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos anteriores (inciso IV).
Dessa forma, embora o STF tenha afastado a possibilidade de alargamento da base
de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep com base no conceito amplo de “toda e qualquer receita”,
permanece válida a inclusão, na base de cálculo das referidas contribuições, da receita bruta nos
moldes acima definidos, desde que vinculada à atividade-fim da pessoa jurídica.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
10
Assim, caso as receitas contabilizadas nas referidas contas representem valores
diretamente decorrentes da atividade-fim da recorrente — como operações típicas de instituições
financeiras ou equiparadas — elas se enquadram no inciso IV do art. 12 supracitado e, portanto,
devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.
Diversos atos administrativos corroboram os fundamentos até aqui expostos,
reafirmando a interpretação de que receitas vinculadas ao objeto social da pessoa jurídica —
ainda que não decorrentes diretamente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços —
integram o conceito de receita bruta para fins de incidência da Cofins e do PIS/Pasep.
Voltando ao caso concreto, a recorrente sustenta que os valores registrados nas
contas contábeis 7.1.3.30001, 7.1.5.1000, 7.1.5.4000 e 7.1.9.0000 não integram a base de cálculo
da Cofins e do PIS/Pasep, por corresponderem a receitas de intermediação financeira, alheias ao
conceito de faturamento estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Segundo o contrato social, sua atividade tem por objeto a intermediação e
assessoria de câmbio, sendo vedada as atividades vinculadas a: a) aquisição de bens imóveis não
destinados a uso próprio; b) cheques na forma do Decreto 24.777/34; c) operações de câmbio por
conta própria, ressalvados os casos expressamente previstos na legislação vigente; e, d) operações
que caracterizem sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou
adiantamentos a seus clientes, inclusive através de cessão de direitos.
Consta do demonstrativo anexo ao relatório fiscal que as receitas consideradas
como base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins incluem: títulos de renda fixa (conta no
7.1.5.1000), 401105110 fundos de Investimento (conta no 7.1.5.4000), recuperação de encargos e
despesas (conta no 7.1.9.0000), Resultado de Cambio (conta no 7.1.3.30001) e Outras Rendas
Operacional (conta no 7.1.9.99.00-9).
Tais receitas foram incluídas pela fiscalização por entender que se vinculam
diretamente à atividade operacional da recorrente, sendo, portanto, abrangidas pelo conceito de
receita bruta, conforme previsto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, especialmente no inciso
IV, que trata das receitas provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por sua
vez, não se deteve na análise da natureza jurídica das receitas em questão, limitando-se a adotar
como razão de decidir o fato de que a recorrente atua como instituição financeira, exercendo
atividades de intermediação e aplicação de recursos financeiros, sejam próprios ou de terceiros.
Nessa ótica, as receitas decorrentes de títulos de renda fixa (conta no 7.1.5.1000),
de fundos de investimento (conta no 7.1.5.4000, código 401105110), de recuperação de encargos
e despesas (conta no 7.1.9.0000), de resultado de câmbio (conta no 7.1.3.30001) e de outras
rendas operacionais (conta no 7.1.9.99.00-9) foram consideradas como inerentes à consecução do
objeto social da contribuinte, razão pela qual foram mantidas na base de cálculo das contribuições
ao PIS e à Cofins.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.556 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720394/2016-49
11
Considera-se:
(i)
Desconhecida a natureza da receita registrada sob a rubrica de “outras
rendas operacionais” (conta no 7.1.9.99.00-9);
(ii)
Desconsiderada a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins,
nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98;
(iii)
Não analisada a possibilidade de exclusão de receitas alheias à atividade-fim
da recorrente, como, por exemplo, a rubrica referente à recuperação de
encargos e despesas (conta no 7.1.9.0000);
Decido, portanto, pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que esta, com base na definição de receita bruta firmada pelo
Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273, 390.840 e
609.096) e nos termos da Lei no 9.718/98, c/c o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, promova as
seguintes providências:
a) Informe a natureza contábil e econômica das receitas registradas na conta no
7.1.9.99.00-9 (“outras rendas operacionais”);
b) Analise individualmente todas as contas autuadas, esclarecendo se as respectivas
receitas decorrem, de fato, da atividade típica desenvolvida pela recorrente;
c) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos adicionais e/ou documentos
comprobatórios, se entender necessário;
d) Elabore relatório técnico conclusivo, indicando se houve ou não alteração do
valor lançado, e dê ciência à recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre
o conteúdo da diligência;
e) Decorrido o prazo, devolvam-se os autos ao CARF para prosseguimento e
conclusão do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 483
DF CARF MF
Original